Tribunal: TJMT
Processo: 1045322-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045322-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (AGRAVANTE), CCB URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.624.437/0001-10 (AGRAVADO), CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO - CPF: 810.207.161-34 (ADVOGADO), MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA A MESMA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, a qual: (i) determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela líquida referente aos honorários sucumbenciais; (ii) reconheceu, mediante julgamento parcial do mérito, o valor de R$ 882.507,09 como parcela incontroversa da obrigação; (iii) determinou a apuração da parcela controvertida por meio de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil; (iv) indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução; e (v) afastou, naquele momento processual, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

II. Questões em discussão

Há cinco questões jurídicas centrais submetidas à apreciação deste Tribunal: (i) saber se é juridicamente admissível o julgamento antecipado parcial do mérito em fase de cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa da obrigação; (ii) saber se a liquidação da parcela controvertida da condenação deve ocorrer por arbitramento ou pelo procedimento comum; (iii) saber se é cabível a incidência imediata da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC diante da existência de impugnação ao cumprimento de sentença e controvérsia quanto ao valor executado; (iv) saber se a alienação de imóvel realizada pela executada configura fraude à execução nos termos do art. 792 do CPC; (v) saber se restou configurada prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

O julgamento parcial do mérito encontra respaldo no
art. 356 do Código de Processo Civil
, sendo plenamente cabível quando parcela da obrigação se revela incontroversa, hipótese caracterizada no caso concreto pela própria manifestação da executada em impugnação ao cumprimento de sentença, na qual reconheceu determinado montante como devido.

A determinação de liquidação por arbitramento mostra-se juridicamente adequada, nos termos dos
arts. 509 e 510 do CPC
, especialmente em situações que envolvem apuração de haveres societários e análise técnica de documentos contábeis, circunstância que exige produção de prova pericial.

A incidência da multa e dos honorários previstos no
art. 523, §1o, do CPC
pressupõe obrigação certa, líquida e exigível, não se mostrando razoável a aplicação automática da penalidade em contexto processual marcado por controvérsia relevante quanto ao montante da execução e pendência de apreciação de impugnação.

A configuração da
fraude à execução
,
prevista no art. 792 do CPC, exige demonstração inequívoca de que má-fé do terceiro adquirente, bem como de que tinha ciência da demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência, circunstância que não restou comprovada de forma suficiente nos autos, especialmente no âmbito cognitivo limitado do agravo de instrumento.

A
prescrição intercorrente
não se configura quando inexistente paralisação imputável ao credor, exigindo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (IAC no REsp 1.604.412/SC), a demonstração de inércia qualificada do exequente após sua prévia intimação para impulsionar o processo, situação não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
É admissível o julgamento parcial do mérito em fase de cumprimento de sentença quando parcela da obrigação se apresenta incontroversa, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil. A liquidação por arbitramento constitui meio processual adequado para a apuração de haveres societários e de obrigações cujo valor dependa de análise técnica contábil. A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC exige obrigação líquida e exigível, não sendo automática quando houver controvérsia relevante sobre o quantum debeatur. A configuração da fraude à execução demanda prova da ciência do terceiro adquirente acerca da demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência, nos termos do art. 792 do CPC. A prescrição intercorrente somente se caracteriza mediante demonstração de inércia qualificada do exequente, após prévia intimação para impulsionar o processo.

R E L A T Ó R I O

Inicialmente, insta consignar que
este recurso será julgado em conjunto com o RAI 1045042-04.2025.8.11.0000,
tendo em vista que interposto agravo de instrumento por ambas as partes, em face da mesma decisão.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por CCB Urbanismo Ltda., dentre outras deliberações, reconheceu como incontroverso o montante de R$ 882.507,09, determinando o seu processamento imediato como cumprimento autônomo de sentença, bem como atribuiu à executada o custeio dos honorários periciais, além de autorizar o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade parcial do cumprimento de sentença, sob o argumento de que obrigações ilíquidas não podem ser executadas antes da realização da liquidação; (ii) a impossibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito relativamente ao valor considerado incontroverso; (iii) inadequação da liquidação por arbitramento, defendendo a adoção do procedimento comum; (iv) excesso de execução quanto à parcela líquida; (v) ocorrência de prescrição intercorrente. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido (id. 337155358).

Foi apresentada contraminuta pela agravada
CCB Urbanismo Ltda.
defendendo a manutenção da decisão agravada quanto aos pontos impugnados, sustentando a regularidade do julgamento parcial do mérito e a inexistência de prescrição intercorrente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no 0010456-88.2009.8.11.0041, manejado pela CCB Urbanismo Ltda. em face de Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Extrai-se dos autos que a controvérsia tem origem em relação contratual firmada em 09.08.2005, mediante contrato particular de trato sucessivo destinado à elaboração de projetos, aprovação e implantação de loteamento, comercialização de lotes e administração de empreendimento imobiliário, vinculado ao imóvel matriculado sob no 89.527 do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Sobreveio sentença de mérito na ação originária que reconheceu a rescisão contratual e estabeleceu, entre outros efeitos, a apuração de haveres decorrentes da dissolução parcial da sociedade 3M Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00, tendo o
decisum
transitado em julgado em 24 de junho de 2015.

Posteriormente, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, na qual a ora recorrente buscou: (i) o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00; (ii) a apuração dos haveres decorrentes da dissolução societária da empresa 3M Empreendimentos Imobiliários Ltda., a serem liquidados posteriormente;
(iii) a baixa da referida empresa perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

No curso da execução, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outros pontos, excesso de execução e necessidade de prévia liquidação da obrigação ilíquida. Em seus cálculos, reconheceu parcialmente a existência de débito no montante de R$ 882.507,09.

Após diversas manifestações processuais e incidentes, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida (id. 197377984 – autos de origem), mediante a qual: (i) determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela líquida referente aos honorários advocatícios de R$ 10.000,00, sem aplicação imediata da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; (ii) julgou parcialmente o mérito, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 882.507,09, determinando que tal montante fosse processado autonomamente em cumprimento de sentença; (iii) determinou que a parcela controvertida fosse apurada por liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil; (iv) indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, relativo à alienação de imóvel matriculado sob no 89.527; (v) julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformadas,
ambas as partes interpuseram agravo de instrumento
.

A agravante
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
sustenta, em síntese, (i) a nulidade parcial do cumprimento de sentença, sob o argumento de que obrigações ilíquidas não podem ser executadas antes da realização da liquidação; (ii) a impossibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito relativamente ao valor considerado incontroverso; (iii) inadequação da liquidação por arbitramento, defendendo a adoção do procedimento comum; (iv) excesso de execução quanto à parcela líquida; (v) ocorrência de prescrição intercorrente. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Por sua vez, a agravante
CCB Urbanismo Ltda.
sustenta, em síntese: (i) erro do juízo ao afastar o reconhecimento da fraude à execução decorrente da alienação do imóvel oferecido como garantia da execução, apesar da existência de averbações premonitórias e da ciência do terceiro adquirente; (ii) aplicação equivocada do entendimento firmado no Tema 243 do STJ; (iii) necessidade de aplicação imediata da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre as parcelas líquidas e incontroversas; (iv) reconhecimento da ineficácia da alienação do imóvel perante o exequente; (v) condenação da executada ao pagamento das penalidades legais decorrentes do inadimplemento. Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria devolvida a este colegiado consiste, em síntese, na análise da legalidade da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, especialmente no tocante às seguintes questões jurídicas: (i) possibilidade de julgamento parcial do mérito quanto ao valor reconhecido como incontroverso; (ii) incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC; (iii) correção da modalidade de liquidação por arbitramento; (iv) alegação de fraude à execução; (v) suposta prescrição intercorrente.

1. Do julgamento parcial do mérito no cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil de 2015 incorporou de maneira explícita a técnica do julgamento parcial de mérito, prevista no art. 356. Dispõe o referido dispositivo que “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento”.

No caso concreto, observa-se que a própria executada, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, elaborou memória de cálculo reconhecendo a existência de débito no montante de R$ 882.507,09.

Tal circunstância caracteriza inequívoca confissão parcial da obrigação, suficiente para autorizar o reconhecimento judicial da parcela incontroversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
“É admissível o julgamento parcial do mérito na fase de cumprimento de sentença quando existente parcela incontroversa da obrigação.”
(STJ, AgInt no REsp 1.827.343).

Assim, não se verifica qualquer nulidade na decisão que determinou o processamento autônomo da parcela incontroversa.

2. Da liquidação por arbitramento

A sentença transitada em julgado determinou a apuração dos haveres decorrentes da dissolução parcial da sociedade, obrigação manifestamente ilíquida, cuja quantificação exige análise técnica de documentos e operações contábeis.

Nessas hipóteses, consoante o disposto no artigo 510 do CPC:
“Quando a determinação do valor da condenação depender de cálculo aritmético, o credor poderá promover o cumprimento da sentença, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”.
Porém, conforme dispõe o art. 509
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação”
. E, especificamente, o mesmo artigo, em seu inciso I, assinala a “
liquidação por arbitramento, quando determinado pela sentença ou quando exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Diante disso, a apuração de haveres societários, por sua complexidade contábil, tradicionalmente se realiza mediante perícia técnica, sendo plenamente adequada a modalidade de liquidação por arbitramento, como reconhecido pelo juízo de origem.

Portanto, também nesse ponto não assiste razão à agravante Certa Empreendimentos.

3. Da multa do art. 523, §1o, do CPC

Tema sensível diz respeito à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

O dispositivo estabelece que
“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%”.

Todavia, a jurisprudência tem entendido que a aplicação automática dessas penalidades exige obrigação líquida, certa e exigível.

No presente caso, o cumprimento de sentença envolve complexa discussão acerca do
quantum debeatur
, inclusive com liquidação ainda pendente quanto à maior parte da condenação.

Assim, embora exista parcela líquida (honorários sucumbenciais), a própria execução foi objeto de impugnação e controvérsia quanto aos critérios de cálculo.

Diante desse cenário, reputo prudente e juridicamente adequado o entendimento do juízo de origem ao postergar a incidência da multa, evitando a aplicação prematura da sanção.

4. Da alegação de fraude à execução

A agravante CCB Urbanismo sustenta que a alienação do imóvel matrícula no 89.527 configuraria fraude à execução.

Todavia, a caracterização da fraude exige a presença de requisitos previstos no art. 792 do CPC, especialmente: pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência; e ciência do adquirente acerca da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem entendeu não comprovada a alegada

fraude, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“(...) Indefiro tal pedido, nos termos do tema 243 do STJ:

Tema 243: Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo." REsp 956.943/PR. Embora a parte executada tenha alegado que o imóvel seria suficiente para o adimplemento da dívida, limitou-se a informar, nos autos, a existência de bem apto à satisfação da execução, sem, contudo, efetivá-lo como garantia.

Outrossim, não restou demonstrado que o terceiro adquirente tinha ciência da existência de demanda judicial capaz de conduzir o alienante à insolvência.”.
(id. 197377984).

Assim, em que pese as alegações da parte recorrente, a análise aprofundada da má-fé do adquirente demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Assim, mantém-se o indeferimento do pedido de reconhecimento da fraude, sem prejuízo de eventual rediscussão em momento processual oportuno.

5. Da prescrição intercorrente

A alegação de prescrição intercorrente igualmente não prospera.

Nos termos da orientação consolidada do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige:

·

paralisação do processo;

·

inércia imputável ao credor;

·

prévia intimação para impulsionar o feito.

No caso concreto, o processo apresenta diversos incidentes processuais, manifestações e decisões judiciais, não se podendo falar em abandono da execução. Logo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026